Tribunal: STJ
Processo: 5030520-08.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927973 - RS(2025/0162263-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: RADIKAL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
LIA SARTI - RS081431
EMBARGADO
: D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA
ADVOGADO
: GABRIELA ACCORSI TRINDADE KUMAGAI - RS066333
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, o recurso de embargos
1.
de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
2.
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses da
embargante, o que, à evidência, não consubstancia vício passível
de correção por meio de embargos de declaração, mas sim
pretensão meramente infringente.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: cec0f272-fc72-4adb-9d86-383b3106c384

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927973 - RS(2025/0162263-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: RADIKAL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
LIA SARTI - RS081431
EMBARGADO
: D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA
ADVOGADO
: GABRIELA ACCORSI TRINDADE KUMAGAI - RS066333
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, o recurso de embargos
1.
de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
2.
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses da
embargante, o que, à evidência, não consubstancia vício passível
de correção por meio de embargos de declaração, mas sim
pretensão meramente infringente.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
Trata-se de embargos de declaração, opostos por
(Relator):
, contra acórdão da Quarta Turma desta Corte
RADIKAL ENGENHARIA LTDA
Superior, assim ementado (fl. 178, e-STJ):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
Documento eletrônico VDA55571336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:50
Código de Controle do Documento: 6803477f-444a-4c64-acaf-209b6d052478

Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de verificar a ocorrência de
1.
prescrição intercorrente, seria imprescindível derruir as conclusões a que
chegou o órgão julgador, o que, forçosamente, ensejaria em revolvimento de
matéria fático-probatória, atraindo o óbice da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
Nos presentes aclaratórios (fls. 186-193, e-STJ), a parte embargante alega
ocorrência de omissão no
, afirmando que na hipótese não é caso de
decisum
incidência da
porquanto não demanda reexame de fatos.
Súmula 7/STJ,
Sem impugnação (fl. 198, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
Os embargos de declaração
(Relator):
não merecem
, pois não demonstram a existência de qualquer vício a macular o acórdão
acolhida
embargado.
Consoante preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração
1.
se prestam, apenas, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
Nesse sentido, precedente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
§ 3o, DO CPC. NÃO
ART. 1.021,
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Consoante julgado proferido pela colenda Corte Especial do STJ, "a vedação
constante do
§ 3o, do CPC não pode ser interpretada no sentido de se
art. 1.021,
exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os
mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum
" (EDcl no AgRg nos
fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
EREsp 1.483.155/BA,
julgado em
DJe de
.
15/06/2016,
03/08/2016)
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1397216/SP,
Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em
DJe
20/02/2018,
27/02/2018)
No caso, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de
reapreciação da causa e a sua insatisfação com o resultado do julgado, o que não se
admite com a objetividade do recurso manejado. É que, a pretexto de alegar existência
de omissão, na verdade, a parte embargante pretende a modificação do acórdão, cuja
via processual é inadequada.
Não há qualquer omissão no acórdão impugnado, visto que foram
analisadas as questões trazidas no apelo extremo e de forma suficiente restaram
Documento eletrônico VDA55571336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:50
Código de Controle do Documento: 6803477f-444a-4c64-acaf-209b6d052478

demonstradas as razões para não conhecer do reclamo, diante da incidência da
Súmula 7 do STJ, tendo em vista que a decisão agravada (fls. 138-140, e-STJ),
proferida pela Presidência desta Corte, não conheceu do reclamo, eis que para derruir
as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de verificar a ocorrência
de prescrição intercorrente, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova
insertos nos autos.
Portanto, não se vislumbra quaisquer das máculas do artigo 1.022 do CPC
na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação da parte
quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob foco.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois, em se tratando de primeiros embargos de
declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto para
aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto,
os presentes embargos de declaração.
3.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55571336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:50
Código de Controle do Documento: 6803477f-444a-4c64-acaf-209b6d052478

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.927.973 / RS
Número Registro: 2025/0162263-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50305200820248217000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RADIKAL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
LIA SARTI - RS081431
AGRAVADO
: D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA
ADVOGADO
: GABRIELA ACCORSI TRINDADE KUMAGAI - RS066333
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RADIKAL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
LIA SARTI - RS081431
EMBARGADO : D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA
ADVOGADO
: GABRIELA ACCORSI TRINDADE KUMAGAI - RS066333
TERMO
Documento eletrônico VDA55856013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:08:47
Código de Controle do Documento: b7877e9e-79e8-4bdd-a7fc-75bbbf6ede3e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:08:47
Código de Controle do Documento: b7877e9e-79e8-4bdd-a7fc-75bbbf6ede3e